Tribunal: TJBA
Processo: 8004809-69.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004809-69.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. REQUISITOS DA INICIAL. MEIOS CITATÓRIOS ESCALONADOS. TEMA 566 DO STJ. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por entender não cumprida a determinação de emenda destinada a complementar o endereço do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Delimita-se a controvérsia a perquirir se a ausência de endereço completo do devedor, não sanada na emenda determinada, constitui vício apto a ensejar o indeferimento da inicial executiva ou se, ao revés, deve o feito prosseguir, valendo-se o Juízo dos meios citatórios e diligências previstos na Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A execução fiscal rege-se por lei especial (LEF, art. 1º), prevalecendo suas regras sobre as gerais do CPC, que se aplicam apenas subsidiariamente (CPC, art. 15); a inicial executiva tem como peça essencial a CDA, título dotado de presunção de liquidez e certeza (CTN, art. 204; LEF, art. 3º e art. 6º). 4. A própria LEF admite que a indicação do domicílio ou residência conste “sempre que conhecido” (LEF, art. 2º, §5º, I), reconhecendo a possibilidade de incompletude ou desatualização cadastral e, por isso, estrutura um escalonamento de citações, inclusive por edital, quando frustradas as tentativas pessoais (LEF, art. 8º, I a III). 5. Dificuldade de localização do executado não se confunde com inaptidão da inicial: havendo CDA válida e algum dado identificador do devedor, a resposta adequada do ordenamento não é extinguir o feito, mas impulsioná-lo pelos meios previstos em lei, com requisição de dados a cadastros e, se necessário, citação por edital, em consonância com a primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º). 6. Frustrada a localização e cientificada a Fazenda, inaugura-se o regime do art. 40 da LEF: suspensão por um ano e, após, início automático do prazo prescricional intercorrente, segundo a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da execução fiscal, com adoção das diligências de localização e dos meios citatórios previstos na Lei nº 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC/2015, arts. 4º, 15, 319, 320, 321, parágrafo único. CTN, art. 204. Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 1º, 2º, §5º, I, 3º, 6º, 8º, 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.340.553/RS, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/12/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004809-69.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .